Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Assim, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.

2. A responsabilidade civil do Estado, caracterizada como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

3. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo.

4. No caso dos autos, constatou-se que o acidente sofrido pelo Autor aconteceu dentro da faixa de domínio da rodovia, nos limites indicados no art. 1o, § 1o, do Decreto no 19.577/1998.

5. Em conformidade com os arts. 3o e 4o da Lei no 5.795/2016, compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, em caráter exclusivo, administrar, controlar e fiscalizar as faixas de domínio das rodovias compreendidas no Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF, bem como autorizar ou permitir a ocupação, a exploração ou a utilização das faixas de domínio para fins diversos da destinação rodoviária.

6. O DER/DF foi criado pelo Decreto no 6/1960, tratando-se de entidade autárquica de administração superior, e, portanto, possuindo personalidade jurídica própria. Dessa forma, inviável imputar ao Distrito Federal a responsabilidade pelos danos ocasionados ao Autor, pois inexistente, nos autos, o dever legal do ente federativo de fiscalizar ou agir para evitar o acidente ocorrido.

7. Se o Distrito Federal não detinha o dever agir para evitar o acidente ocasionado, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do ente federativo.

8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.